Tribunal: TJES
Processo: 5000080-11.2019.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000080-11.2019.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: MAX TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A autora ingressou com ação em face da empresa MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA uma vez que após realizar o pagamento das faturas em atraso e solicitar o restabelecimento do serviço de internet à requerida, sofreu prejuízos de ordem material e moral, porquanto ficou sem o serviço por aproximadamente uma semana, durante o período de provas na faculdade em que cursa, bem como realizou a compra de um roteador sem necessidade. Requereu, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) em favor da autora, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo – 15/04/2019 (Súmula 43, do STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405, do Código Civil); e julgou improcedente o pedido de danos morais.

O presente recurso interposto pela autora, visa a reforma da r. sentença, para que a recorrida seja condenada em danos morais em razão da permanência sem internet na semana de provas onde precisava fazer pesquisas e resumos para faculdade.

Analisando minuciosamente os autos, vislumbro que assiste razão à recorrente. Verifico através dos ID’s 254930 e 254928 que a recorrente colacionou aos autos o calendário de provas e uma conversa por SMS pedindo a um terceiro que disponibilizasse um pouco da internet para que pudesse fazer um resumo da faculdade.

Diante das provas, constato que neste caso passou de um mero aborrecimento, tendo em vista a demonstração de circunstância que venha indicar violação aos direitos da personalidade, o qual enseja o dano moral.

O ato ilícito, portanto, está indiscutivelmente configurado, exsurgindo o dever da recorrida de indenizar a demandante pelos danos morais sofridos.

Vê-se, aqui, um total descaso com a consumidora. Todos estes fatos, demonstram a insensibilidade, desrespeito e desprezo da Recorrida com a Recorrente, que efetuou a compra de um roteador, de forma desnecessária, diante das informações equivocadas do recorrido, no desespero de tentar reaver a conexão de internet.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Em suma, entendo que estão preenchidos os elementos necessários para aplicação do dano moral e sendo suficiente para abrandar o sofrimento do lesionado, levando-se em consideração a proporcionalidade/razoabilidade no caso concreto, assim como o caráter punitivo, merece ser reformada a sentença de modo que o valor pelo dano moral sofrido seja fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

LHE

DOU PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR A SENTENÇA,
CONDENANDO A EMPRESA
MAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
NO PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PARTE RECORRENTE NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (dois mil reais), COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.